Tribunal: TJBA
Processo: 8000303-56.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000303-56.2018.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: B F FEDUMENTI ALBERTI e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FIRMA INDIVIDUAL BAIXADA (2012). FATO GERADOR (2015) POSTERIOR À BAIXA DA EMPRESA (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. O Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, foi criada pela Lei Complementar nº 123/2006 para regulamentar um tratamento favorecido, simplificado e diferenciado a esse setor, expressamente indica a possibilidade de lançamento e cobrança posterior de eventuais tributos não recolhidos desde que os fatos geradores sejam anteriores à baixa do CNPJ, o que não ocorreu no caso em análise. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO nº 8000303-56.2018.8.05.0154, da Comarca de Salvador, em que figuram como APELANTE, ESTADO DA BAHIA e APELADO, BRUNO FRANCISCO FEDUMENTI ALBERTI e Outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.